Tribunal: CVM
Processo: IA-1996-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/96
INTERESSADA:
Seller Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A – Massa Falida
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO DA RELATORA
1. Em decorrência de denúncia encaminhada por Arlindo Raggio Vergaças em 05.01.95, cliente da Corretora Seller
que teve decretada sua liquidação extrajudicial em 19.11.94, relatando que parte de suas ações haviam sido vendidas
sem o seu conhecimento, tendo para isso sido alterado seu endereço da ficha cadastral junto à Bolsa de Valores de
São Paulo – BOVESPA e junto à corretora, e que cheques emitidos em seu nome para liquidar as vendas haviam sido
endossados em favor da própria Seller e de seu funcionário Sr. Paulo Frederico Barbosa Costa, foi realizada inspeção
na referida corretora em que se constatou o seguinte:
a) além do investidor denunciante, outros 25 clientes da corretora que eram atendidos pelo Gerente Paulo Frederico
Barbosa Costa detectaram irregularidades em suas posições acionárias ocorridas durante os anos de 1993 e 1994;
b) as ações foram vendidas sem a autorização dos clientes e sem que os mesmos recebessem o respectivo produto;
operações "day-trade" também foram realizadas sem autorização gerando saldos devedores; ordens de negociação
dadas ao Sr. Frederico não foram cumpridas; recursos entregues à corretora para a liquidação de compras por eles
ordenadas e não executadas foram desviados; e notas de corretagem foram emitidas simulando compras mantendo
os clientes em erro;
c) os endereços nas fichas cadastrais e no cadastro da BOVESPA foram alterados fraudulentamente impedindo que o
ANA – Aviso de Negociação de Ações chegasse às mãos dos clientes;
d) cheques emitidos em nome dos clientes para liquidação de vendas não autorizadas foram endossados
fraudulentamente;
e) foram emitidos documentos falsos, inclusive notas de corretagem, indicando operações com ações não executadas
e posições irreais de ações custodiadas na BOVESPA.
2. Em relação especificamente à Corretora Seller, foi apurado o seguinte:
a) os registros contábeis e as liquidações financeiras das operações eram efetuados pelo setor de tesouraria, mas sob
orientação e indicação dos próprios funcionários que cuidavam da realização dos negócios, que, inclusive, eram
responsáveis pela identificação da origem dos lançamentos de crédito constantes dos extratos bancários da corretora
e pela determinação dos clientes que deveriam ser creditados;
b) os sistemas de registros contábeis, de emissão de cheques para a liquidação de operações e guarda de
documentos mantidos pela corretora não possibilitavam a perfeita identificação da origem dos recursos a ela
entregues ou dos beneficiários finais dos cheques por ela emitidos;
c) a corretora negligenciou no controle do uso de sua máquina de assinatura mecanizada possibilitando que a mesma
fosse utilizada para a aposição de assinaturas em documentos falsificados, tais como em notas de corretagem;
d) a corretora não mantinha segregação de funções entre as áreas contábil, financeira e operacional, o que contribuiu
para a ocorrência das irregularidades apontadas;
e) a prática das irregularidades só foi possível porque o gerente Paulo Frederico contou com a ineficiência do sistema
de controles internos da Seller e com a negligência de seus administradores.
3. A proposta de abertura do presente inquérito foi aprovada em reunião do Colegiado realizada em 09.05.96 e o
inquérito julgado pelo Colegiado em sessão realizada em 03.08.98, quando foram aplicadas as penas de inabilitação
por cinco anos para o exercício do cargo de administrador de entidade do sistema de distribuição do mercado de
valores mobiliários aos diretores da Seller Nilton José Sobrinho e Rubens Tufik Curi e de multa pecuniária no valor de
R$1.295.720,00 equivalente a 30% do valor das operações irregulares constatadas a Paulo Frederico Barbosa Costa,
gerente e operador da Seller, tendo sido a decisão mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional em julgamento realizado em 28.07.2000. A Corretora Seller foi excluída do inquérito até o efetivo julgamento
de Agravo de Instrumento acolhido pela Justiça que suspendera sua falência decretada em 25.02.97 por estar acéfala,
1/7

sem síndico ou liquidante para representá-la perante à CVM com a condição de ser reintimada após o referido
julgamento.
4. De acordo com a Comissão de Inquérito, o Sr. Paulo Frederico era subordinado direto ao diretor Rubens Tufik Curi
e, como possuía uma expressiva carteira de clientes, gozava de bastante influência na corretora e tinha poderes para
determinar alterações de dados cadastrais, liberdade para agir e livre acesso a todos os arquivos sem que houvesse
uma supervisão das atividades por ele desenvolvidas. O esquema por ele montado consistia basicamente no seguinte:
a) na alteração dos dados cadastrais na corretora e BOVESPA, especialmente os endereços para o envio de
correspondências, evitando, assim, que os clientes recebessem os ANAs das operações que eram realizadas sem o
seu conhecimento;
b) na venda de ações mediante registro e execução de ordens falsas;
c) na inexecução de ordens de compra e venda ordenadas por clientes, cujos recursos depositados para a sua
liquidação eram desviados para outros fins;
d) na atribuição a clientes de operações "day-trade" com prejuízo que geravam saldos devedores em suas contas, que
foram financiados indevidamente pela Seler e dos quais só tomaram conhecimento por ocasião de sua liquidação;
e) na entrega de notas de corretagem falsas aos clientes como se as operações tivessem sido realizadas;
f) na retirada dos cheques emitidos para os clientes pelo Sr. Paulo que falsificava os endossos, sendo que alguns
deles foram depositados na conta corrente bancária da própria Seller para liquidar operações não ordenadas e pagar
ações reclamadas.
5. A Comissão de Inquérito concluiu pela prática das seguintes infrações pela Seller e seus diretores:
a) pela ocorrência de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme definidas na alínea "c" do
item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM No 8/79, realizadas durante o ano de 1993 e 1994 pelo Sr.
Paulo Frederico, de vez que lhe deram total liberdade de atuação, proporcionando-lhe todos os meios necessários e
dando-lhe acesso a todas as áreas e serviços da corretora, além de terem se omitido conscientemente de seu poder-
dever de fiscalizar as operações por ela intermediadas;
b) por descumprirem o disposto no parágrafo 1o e nos incisos I, II, IV e V do artigo 1o da Instrução CVM No 33/84,
vigente à época dos fatos, relativamente às informações que obrigatoriamente deveriam constar das fichas cadastrais
de clientes;
c) por descumprirem o que determina o artigo 1o da Instrução CVM No 150/91 em virtude de os controles e
documentos da Seller, relativos a depósitos efetuados pelos clientes para liquidar suas compras, não indicarem o
nome e o número da conta corrente do cliente depositante, o que, inclusive, permitiu que os valores depositados por
determinado cliente fossem desviados para liquidar débitos de outros;
d) pela concessão dos financiamentos de saldos devedores de clientes, contrariando o que dispõem o inciso I do
artigo 12 da Resolução no 1655/89 do Conselho Monetário Nacional e o artigo 1o da Instrução CVM No 51/86.
6. Como o Agravo de Instrumento que suspendera a decisão que decretara a falência da Corretora Seller fora julgado
e a corretora passou novamente a ter síndico devidamente nomeado para representá-la, em 20.02.2002 foi expedida
a intimação à Seller, através do seu síndico, que apresentou as seguintes razões de defesa:
a) todos os fatos relatados foram promovidos quando a falida ainda mantinha as suas atividades normais, ou seja,
antes mesmo da liquidação extrajudicial;
b) a massa falida não compartilhou e nem deu causa a tais fatos, cabendo ressaltar que tramita perante o Juízo
falimentar o arresto, ação civil pública de responsabilidade, contra os sócios e seus diretores, bem como ação penal
falimentar;
c) a Massa Falida não pode ser responsabilizada de quaisquer atos praticados pelos seus diretores.
É o Relatório.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/96
2/7

VOTO DA RELATORA
1 . Cabe esclarecer inicialmente que nesta oportunidade está sendo julgada tão-somente a Seller Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, que está sob regime falimentar, tendo em vista que, quando do julgamento
do inquérito em 03.08.98 a referida corretora estava sem representante legal em virtude de Agravo de Instrumento
que suspendera a falência decretada em 25.02.97. Na oportunidade, foram aplicadas as penas de inabilitação por
cinco anos para o exercício do cargo de administrador de entidade do sistema de distribuição do mercado de valores
mobiliários aos diretores da Seller Nilton José Sobrinho e Rubens Tufik Curi e de multa pecuniária de R$1.295.720,00
ao seu gerente e operador Paulo Frederico Barbosa Costa, tendo a decisão sido mantida pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional em 28.07.2000.
2. É inquestionável que a fraude perpetrada pelo funcionário Paulo Frederico Barbosa Costa durante quase dois anos
no âmbito da Corretora Seller, que provocou inúmeros prejuízos a investidores do mercado de valores mobiliários,
seus clientes, e a própria quebra da corretora, só foi possível pela conivência ou total omissão na fiscalização de seus
diretores e porque havia um ambiente propício na corretora que, além de não ter controles eficazes, não mantinha
qualquer segregação de funções entre as áreas contábil, financeira e operacional, tanto que o Sr. Paulo Frederico
cuidava desde o atendimento dos clientes até a retirada dos cheques, fornecendo, inclusive, extratos e notas de
corretagem.
3. Em relação ao referido funcionário, foi apurado que, pelo fato de possuir uma boa clientela e manter relacionamento
de longa data com os diretores, gozava de ampla liberdade e atuava sem o mínimo controle em todas as áreas e
serviços da corretora. Em razão disso: (i) alterou o endereço das fichas cadastrais de clientes para evitar que eles
tomassem conhecimento das operações realizadas em seu nome; (ii) realizou vendas de ações pertencentes a esses
clientes e se apropriou dos valores apurados; (iii) deixou de executar ordens recebidas; (iv) apropriou-se de valores
entregues para a liquidação de compras decorrentes dessas ordens; (v) realizou indevidamente operações "day-trade"
em nome de clientes que geraram prejuízo, tendo o saldo devedor sido financiado pela própria corretora; (vi) retirou
cheques destinados à liquidação de operações emitidos em nome dos clientes e falsificou o endosso, sendo que
alguns deles foram depositados na própria Seller e creditados em conta corrente de clientes para liquidar operações
não ordenadas e pagar ações reclamadas.
4 . Em relação à Corretora Seller, também inúmeras foram as falhas administrativas detectadas que ensejaram a
prática das irregularidades apontadas no inquérito, tais como: ( i) os registros contábeis e as liquidações financeiras
eram feitos seguindo orientação dos próprios funcionários responsáveis pela realização dos negócios que, por sua
vez, também identificavam a origem dos lançamentos de crédito constantes dos extratos bancários e indicavam quais
clientes deveriam ser creditados; (ii) a corretora não dispunha de sistemas de registros contábeis, de emissão de
cheques para a liquidação de operações e de documentos que possibilitassem a identificação da origem dos recursos
recebidos ou dos beneficiários finais de cheques emitidos; e (iii) uso de máquina de assinatura mecanizada que
possibilitou a aposição de assinaturas em documentos falsificados, dentre os quais, notas de corretagem.
5. Portanto, não há nenhum exagero em admitir que a fraude só foi praticada e atingiu tamanha dimensão graças à
completa omissão na fiscalização das operações conduzidas pelo Sr. Paulo Frederico e realizadas através da Seller
em total desrespeito às normas de conduta que regem o mercado de valores mobiliários. É óbvio que se tivesse
havido um mínimo de controle os prejuízos causados aos investidores e que provocaram também a decretação da
liquidação da própria corretora poderiam ter sido evitados ou ao menos diminuídos.
6 . Deve ser esclarecido que, embora a Corretora Seller se encontre em regime falimentar, essa condição não a
desobriga das irregularidades perpetradas através dela quando se encontrava em funcionamento normal e que estão
sendo objeto do presente julgamento, uma vez que sua personalidade jurídica ainda não foi extinta.
7 . Diante desses fatos, considero procedente a atribuição de responsabilidade à Corretora Seller formulada pela
Comissão de Inquérito pela prática de operação fraudulenta, vedada pelo item I e definida na alínea "c" do item II da
Instrução CVM No 8/79, a seguir transcritos:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
.........................................................................................................
3/7

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utiliza ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;"
8. Um dos aspectos principais para a consumação da prática da fraude consistiu na alteração dos dados das
fichas cadastrais dos clientes, com destaque para a alteração do endereço para o envio de correspondência,
que ficaram assim em desacordo com o exigido pelo artigo 1o, itens I, II IV e V, e parágrafo 1o da Instrução
CVM No 33/84, vigente à época, que estabeleciam:
"Art. 1o - As Bolsas de Valores deverão instruir, expressamente, as sociedades corretoras,
no sentido de preencher e manter atualizadas fichas cadastrais de seus clientes,
contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I – cliente pessoa física:
a) nome completo; b) endereço; c) número de inscrição no CPF; d) número e órgão
emissor da Carteira de Identidade; e) nacionalidade;
f) data do nascimento; g) filiação; h) estado civil e nome do cônjuge ou companheiro; i)
profissão (cargo que exerce, nome e endereço da empresa ou órgão empregador);
II – cliente pessoa jurídica:
a) denominação ou razão social; b) endereço; c) número de inscrição no CGC; d) nome
dos controladores da pessoa jurídica; e) nome e qualificação das pessoas autorizadas a
emitir ordens.
..........................................................................................................
IV – se o cliente é profissional de mercado, conforme definição desta Instrução;
V – se poderão ser consideradas válidas as ordens transmitidas verbalmente, ou somente
aquelas devidamente assinadas pelo cliente;
..........................................................................................................
§ 1o - As fichas cadastrais serão datadas e assinadas pelo cliente ou por seu(s)
representante(s) legal(is)."
9. Ficou devidamente comprovado, também, que os controles e documentos relativos aos depósitos de clientes não
indicavam, como era exigido pela Instrução CVM No 150/91, o nome e o número da conta corrente do cliente,
permitindo dessa forma que os valores fossem desviados para liquidar débitos de outros. Assim, dispunha o artigo 1o
da mencionada Instrução:
"Art. 1o - Os integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sempre que
receberem quaisquer valores de seus clientes, bem como efetuarem aos mesmos
pagamentos relativamente a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer
constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
I - o número da conta corrente do cliente junto ao intermediário;
II – quando em cheque, os números de conta corrente bancária e do cheque, o seu valor,
os nomes do beneficiário, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência;
III – quando em dinheiro, o valor total e o nome do depositante ou daquele que o
recebeu."
10. Da mesma forma, ficou caracterizado o financiamento de saldos devedores de clientes, uma vez que não havia
qualquer contrato a respeito, em desacordo com o disposto no inciso I do artigo 12 da Resolução no 1655/89
do Conselho Monetário Nacional e no artigo 1o, combinado com o artigo 5o, da Instrução CVM No 51/86, que
estabelecem:
- Resolução no 1655/89
4/7

"Artigo 12 – É vedado à sociedade corretora:
I – realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de
financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da
cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais
previstas na regulamentação em vigor."
- Instrução CVM No 51/86
"Art. 1o As sociedades corretoras e distribuidoras somente poderão conceder
financiamento para a compra de ações e emprestar ações para venda, desde que
obedecido o disposto na presente Instrução."
"Art. 5o - O contrato de financiamento deverá mencionar: (...)."
11. Ante o exposto, julgo procedentes as acusações formuladas à Seller Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S/A pela Comissão de Inquérito e, em função da gravidade das irregularidades praticadas, proponho que
lhe seja aplicada a pena máxima de multa de R$3.681,78, vigente à época dos fatos, prevista no artigo 11 inciso II da
Lei no 6.386/76, com a redação anterior à mudança introduzida pela Lei no 9.457/97, cabendo esclarecer que só não
está sendo aplicada uma penalidade mais rigorosa por se encontrar a indiciada em regime falimentar.
12. Esclareço que o artigo 23, parágrafo único, inciso III, da Lei de Falências não obsta à aplicação de multa e nem
mesmo ao seu pagamento se o ativo satisfizer o principal e remanescerem sobras pecuniárias (artigo 26 da referida
lei).
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2002.

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/96
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Relatora.
Declaração de Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
Apenas gostaria de manifestar expressamente meu entendimento sobre o art. 23, parágrafo único, III do Decreto-lei no
7.661/45, conhecido como Lei de Falências, inclusive com vistas a auxiliar a atuação dos servidores desta Autarquia
em casos semelhantes.
Diz o citado dispositivo:
"Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais
ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamadas na falência:
.......................................................................
III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas ."
Já tive a oportunidade de, em voto apresentado no Inquérito Administrativo CVM no 18/99, do qual fui Relator,
rechaçar a tese de que a punição por parte da CVM ficaria prejudicada em razão do disposto no art. 18, f da Lei no
6.024/74, que dispõe sobre a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, cuja redação inspirou-se no
5/7

dispositivo acima transcrito.
A posição majoritária na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que as penas pecuniárias por infração às leis
administrativas somente não podem ser reclamadas enquanto subsistirem a falência (ou a liquidação extrajudicial, se
for o caso), não impedindo, portanto, que penas destas naturezas venham a ser aplicadas.
De fato, o dispositivo em comento é bastante claro e cristalino ao se referir que tais penas somente não poderão ser
reclamadas – ou seja, cobradas – nada dispondo a respeito da aplicação das penas.
A intenção do legislador, ao dispor que tais penas não poderiam ser reclamadas na falência, foi proteger os credores
da massa falida, evitando que viessem a sofrer os efeitos da pena aplicada. No entanto, caso sobrevierem sobras do
processo de falência, antes de retornarem os bens ao falido, podem e devem ser cobradas as penas aplicadas, a fim
de se evitar seu enriquecimento sem causa.
Apenas para realçar o que afirmo, veja-se a opinião de seleta doutrina:
"A proibição, que figura no nosso direito falimentar desde a lei n.o 2.024, de 1908,
provém da lei alemã sobre falências que, no § 63, n.o 3, ordena a exclusão do
concurso dos créditos por penas pecuniárias, porquanto se eles pudessem ser
incluídos na falência, feririam não tanto o devedor, quanto os credores dela,
contrariando, ainda hoje, o princípio, que não necessita estar mais nos Códigos, de
que a responsabilidade penal é absolutamente pessoal" (Trajano de Miranda
Valverde, Comentários à Lei de Falências, vol. I, 3a ed., Rio de Janeiro: Forense,
1962; p. 181).
"Em relação às penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas,
justifica-se a exclusão, pois, do contrário seria fazer recair uma sanção nos
credores, que veriam o acervo diminuído e em desacordo com o princípio de que a
pena não poderá passar da pessoa do delinqüente." (J. C. Sampaio de Lacerda,
Manual de Direito Falimentar, 2a ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961; p. 196).
"A responsabilidade penal é exclusivamente pessoal (Const. Federal, art. 72, § 19;
Cód. Penal, art. 25). Paga a multa o infrator pelos seus bens e não pelos bens
reservados à garantia dos credores no momento do desastre financeiro. Não fosse
assim, pelo culpado seriam punidos os inocentes, os credores, à custa dos bens da
massa teria de ser paga a pena a que o falido fora condenado." (J. X. Carvalho de
Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. VII, Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1954; p. 366).
"Considera a lei que o atendimento, no concurso de credores, às penas pecuniárias
por infração a leis penais e administrativas teria o sentido de sua imposição indireta
à comunidade de credores, já que estes teriam seus direitos prejudicados. Como a
pena não pode passar da pessoa do infrator (CF, art. 5o, XLV), é justo excluir-se da
falência esse crédito." (Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol III, São
Paulo: Saraiva, 2002, 3a ed.; pp. 300-302).
"Por outro lado, não há disposição legal que obrigue a Administração ou os órgãos
administrativos a dispensar as multas ou penas pecuniárias pelas infrações que o
falido haja praticado, antes da falência, ou que a massa falida continue a praticar,
após a decretação da quebra.
O que diz o Art. 23, parágrafo único, III, é que não podem elas ser reclamadas na
falência. Diz respeito à fase de sua cobrança, na falência, e não seu lançamento
fiscal, ou do exame administrativo de tal lançamento.
(...) Os motivos determinantes dessa regra residiam no fato de que se à falência
concorressem créditos provenientes de penas impostas ao falido, este,
pessoalmente, deveria responder, mas não os credores concursais da falência, que
nada tinham a ver com tais penas. Trata-se, é evidente, de regra inspirada na
distinção do patrimônio da pessoa a que já demos, e ainda daremos,
oportunamente, a nossa atenção (...). (José da Silva Pacheco, Processo de
Falência e Concordata, Rio de Janeiro: Forense, 1999; pp. 263-265).
6/7

"A razão de ser da exclusão de multas administrativas da falência foi evitar que elas
viessem a ser suportadas por terceiros (massa falida passiva) alheios à infração,
que para elas não contribuíram de qualquer modo. A exigibilidade se admitida,
repercutiria no montante da massa a ser partilhado entre os credores,
comprometendo o patrimônio que garantia comum a todos" (Ronald A. Sharp
Junior, Falência e Concordata: elementos e questões de concursos, Rio de Janeiro:
Destaque, 2000; p. 27).
Na mesma linha, têm-se, exemplificativamente, as seguintes manifestações judiciais:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL CONTRA MASSA FALIDA. INCLUSÃO NO CRÉDITO HABILITADO EM FALÊNCIA DA MULTA
FISCAL COM EFEITO DE PENA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DA SUA COBRANÇA. ART. 23,
PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI DE FALÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
falência tem a natureza de medida preventiva do prejuízo, para impedir a dissipação dos bens do
devedor, que são a garantia comum dos seus credores. É também processo de execução extraordinária
e coletiva, sobre a generalidade daqueles bens, com o objetivo de circunscrever o desastre econômico
do devedor e igualar os credores quirografários. 2. Inexigibilidade da multa administrativa, que refletiria
no montante da massa a ser partilhado pelos credores. 3. Agravo regimental não provido" (STF, RE
212839, 2a Turma, Rel. Min. Maurício Correa, j. 29/09/1997).
"EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. MULTA. A multa é uma punição e tem
caráter de pessoalidade, por isso, não pode ser exigida da massa falida" (TRF, 4a
Região, 2a Turma, Processo: 9604021460/RS, Rel. JARDIM DE CAMARGO, j.
28/11/1996).
A Procuradoria Jurídica da CVM, no MEMO/CVM/GJU-2/No374/98, da lavra do hoje Procurador-Chefe desta
Autarquia, assim manifestou seu entendimento em relação à aplicação da multa administrativa posteriormente à
decretação da liquidação extrajudicial, hipótese que, como dito, é em tudo semelhante à falência:
"(...) a multa administrativa aplicada posteriormente à decretação do regime de
liquidação extrajudicial não pode ser cobrada, por lhe falecer o requisito da
exigibilidade, retirado pela alínea ‘f’ do art. 18 da Lei no 6.024/74, que permanece
em vigor no tocante à ‘não-reclamação’ de penalidades administrativas de natureza
pecuniária.
Entretanto, há que se atentar para o fato de que a multa é validamente aplicada,
podendo ser objeto de cobrança, quando da eventual cessação do estado de
liquidação (art. 19 da Lei 6.024/74). Portanto, impõe-se proceder á respectiva
inscrição na Dívida Ativa, para, eventualmente, propor-se a competente execução
fiscal".
Assim, entendo que, apesar de não ser possível à CVM cobrar as multas aplicadas enquanto perdurar os regimes de
falência ou liquidação extrajudicial, nada obsta a que a Autarquia venha a aplicá-las no curso destes regimes.
É como Voto.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2002
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Acompanho o voto da Relatora.
7/7